Tribunal: TJDFT
Processo: 0719192-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/1997. DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. EXTINÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA.
1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, revoga-se o pedido de gratuidade de justiça.
2. A Ação Coletiva no 32.159/1997 foi proposta apenas em desfavor do Distrito Federal, que foi condenado a pagar o benefício alimentação referente ao período de janeiro/1996 a março/1997.
3. Inexistindo condenação da Fundação Educacional do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/97, não há que falar em extensão do referido título executivo para atingir os funcionários vinculados àquela pessoa jurídica autônoma, mesmo com a posterior extinção da referida Fundação e incorporação pelo DF, nem em sucessão da obrigação entre as pessoas jurídicas. Precedentes.
4. A ação coletiva no 32.159/97 delimitou o pedido de benefício alimentação até a data da impetração do mandado de segurança no 7.253/1997.
5. Recurso conhecido e não provido.